Tribunal: TJSP
Processo: 2220329-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – VALOR DA CAUSA INFERIOR AO DE ALÇADA - Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por não se atingir o valor de alçada – Mera irresignação do agravante, que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática – Não conhecimento que deve ser mantido – Decisão mantida – Recurso improvido.